Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710386-55.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, NEANDER NERY VIEIRA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 15 de setembro de 2023 18:04:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora